Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito administrativo. Recurso inominado. Cessão de direitos possessórios. Veículo dado em pagamento. Ausência de transferência. Desvinculação de débitos. Inclusão do Detran/DF no polo passivo. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo, por entender que a demanda tem potencial de atingir a esfera jurídica do Distrito Federal, de forma que se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Em seu recurso, ressalta que ajuizou ação com os mesmos pedidos perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que também foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o DETRAN/DF não deveria figurar no polo passivo do feito, o que afastaria a competência daquele juizado. Destaca que a demanda possui natureza exclusivamente privada, razão pela qual não há litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/DF e o Distrito Federal, e que eventual determinação dirigida ao órgão de trânsito limita-se ao cumprimento do comando judicial, sem repercussão na definição da competência. Requer o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensa-se o preparo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a necessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo, a fim de verificar a competência do Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
4. A parte autora alega que, em 24/03/2020, celebrou contrato de cessão de direitos possessórios com a mãe do requerido, no qual se convencionou que parte do preço ajustado seria quitada mediante a entrega do veículo GM/Meriva, de sua propriedade. Aduz que o requerido firmou declaração de venda, ocasião em que reconheceu expressamente a tradição do automóvel e assumiu a responsabilidade pelas obrigações dele decorrentes, e desde 21/03/2020 se encontra na posse do bem. Contudo, o veículo passou a acumular infrações de trânsito, que totalizam R$ 3.117,94. Diante desse quadro, postulou, em síntese, a condenação do réu a realizar a transferência do veículo, além da suspensão de imputações de novos débitos e de processos administrativos relativos a infrações relacionadas ao veículo.
5. O juízo de origem oportunizou a emenda à inicial para adequação dos pedidos, inclusive quanto à possibilidade de direcioná-los ao réu da ação (ID 81902350). Todavia, embora o autor tenha promovido alteração por ocasião da emenda (ID 81902352), verifica-se que a pretensão ainda deveria ser direcionada ao DETRAN/DF. Isso porque, ao requerer que o réu se abstenha de “permitir que obrigações decorrentes do bem permaneçam vinculadas ao nome do autor”, busca impor ao particular obrigação de impossível cumprimento, uma vez a desvinculação dos débitos somente pode ser promovida pelo DETRAN/DF.
6. Embora seja possível a formulação de pedido transferência do registro do automóvel ao adquirente no âmbito do Juizado Especial Cível, a pretensão relativa à transferência dos débitos decorrentes de infrações de trânsito praticadas após a tradição do veículo demanda a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
7. Nesse sentido, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023, “[...] 3. A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 do CPC) [...]. (Acórdão 1721168, 0710015-15.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.).
8. Saliente-se que a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que concluiu pela desnecessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo (ID 81904025), não vincula esta Turma Recursal. Ademais, não há óbice para a parte autora, caso entenda pertinente, ajuizar nova demanda nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo diante do presente Acórdão, que reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/DF na situação dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1721168, 0710015-15.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.